Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704563-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ALEKSANDER CESAR KRAWCTSCHUK, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO. ABUSIVIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE CONFIGURADA. REGRAS DA ANS. ÍNDICE. NÃO OBSERVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal, e ainda com base no verbete sumular no 469 da jurisprudência consolidada do colendo STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por isso, não pode ser arbitrário e sem fundamento, de modo a inviabilizar, inclusive, a permanência da parte apelada a usufruir do benefício contratado. 3. Se a operadora do plano de saúde não logrou demonstrar, de modo inequívoco, quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, limitando-se a alegar genericamente questões relativas à inflação médica ou equilíbrio econômico-financeiro, este aumento se torna abusivo, porquanto não pode ser baseado no mero arbítrio da operadora. 4. Cabe à seguradora comprovar a variação atuarial que embasa o reajuste anual do prêmio. Não desincumbido esse mister, razoável que se utilize como parâmetro para a aferição da abusividade os índices indicados pela ANS para o reajuste anual dos planos de saúde na modalidade individual, adequando-a, pois, àquele patamar. 5. Constatada abusividade no reajuste de mensalidades impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, sendo somente devidos os valores pagos a maior em relação às parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura do presente feito. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e 478 do Código Civil, defendendo a ausência de abusividade no aumento da mensalidade dos planos coletivos (pessoa jurídica). Argumenta que ao “se vedar o reajuste por aumento de sinistralidade, desrespeitou-se as estipulações pactuadas entre as duas pessoas jurídicas, ferindo os princípios da liberdade de contratação e da boa-fé objetiva”. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 29839485 - Pág. 11). O primeiro recorrido, em contrarrazões, pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas, dos honorários sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 (ID 30764043 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1733376/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e 478 do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “(...) a 1a requerida, em que pese ter sustentado que os reajustes buscaram manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a prever a variação do prêmio em razão dos aumentos dos custos com honorários médicos, diárias e taxas, deixou de trazer documentos aos autos que justifiquem, a manutenção dos reajustes aplicados, ao contrato objeto desta discussão, limitando-se a discorrer sobre as condições gerais do contrato e dos termos do art. 19 da Resolução no 195 da ANS. Nesta diapasão, entendo ser exorbitante o aumento na mensalidade do plano de saúde do autor/apelante que, na seara dos autos, importa em média de aproximadamente 173,90% da mensalidade nos últimos 5 anos de vigência contratual (Id. 26214515), configurando um grande desnível no índice de reajuste praticado pelo plano de saúde” (ID 27928893 - Pág. 8). Com efeito, a conclusão suso transcrita decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro a pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das razões recursais, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Finalmente, determino que as publicações relativas ao primeiro recorrido sejam feitas em nome dos advogados RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 e JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26212789 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029